Tribunal: TJES
Processo: 5009751-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009751-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009751-58.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA
IMPETRANTE: LUCAS PAGCHEON RAINHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE HENRIQUE DA SILVA
em face do suposto ato coator praticado pela
2a Vara Criminal de Baixo Guandu
, que indeferiu o pedido de transferência do paciente para clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.

Segundo a inicial, a defesa impetrou Habeas Corpus anteriormente, cuja ordem foi concedida, para determinar a internação de Jose Henrique da Silva em clínica de tratamento psiquiátrico em razão do reconhecimento da inimputabilidade do réu à época do fato criminoso.

Expõe, nessa linha, que a autoridade coatora cumpriu com a determinação deste E. Tribunal, determinando a internação do paciente na Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - UCTP, localizado em Cariacica/ES.

Todavia, alega que recebeu a informação de que o paciente não está recebendo o tratamento adequado no local, visto que, na unidade, não há tratamento para pessoas acometidas pela dependência química e, diante disso, José Henrique deveria ser transferido para uma clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.

Na sequência, o impetrante expõe que, diante da informação acima, requereu à autoridade coatora a transferência do paciente para uma clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, tendo o juízo afirmado que o pedido de internação em clínica especializada deveria ser direcionado ao juízo cível.

Assim, o impetrante ajuizou a ação cível de internação compulsória, distribuída sob o n°. 5000870-71.2022.8.08.0007.

Na oportunidade, o juízo cível proferiu decisão afirmando que: (i) a competência para alterar uma medida cautelar é, por óbvio, do juízo criminal, nos moldes do art. 285, § 5°, do CPP; (ii) não deve prevalecer a negativa de transferência do paciente, pelo juízo criminal, ao argumento de que o Estado do Espírito Santo não é parte na ação penal; (iii) O juízo cível não pode invadir a competência do juízo criminal para alterar ou revogar medida cautelar.

Diante do exposto, requer a internação do paciente em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos.

Pois bem. Entendo, desde já, que a
ordem merece ser concedida
, confirmando-se a decisão liminar que determinou a internação do paciente em clínica especializada de dependentes químicos.

No caso em exame, verifico que, de fato, houve a impetração de Habeas Corpus pela defesa, de minha relatoria, tendo a 1a Câmara Criminal concedido a ordem para determinar a internação provisória do paciente. Nesse sentido, ficou assim ementado o acórdão:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a inimputabilidade do réu, bem como a necessidade de manutenção da segregação, haja vista a reiteração delitiva, a internação provisória é medida que se faz necessária, pois melhor se adequa às peculiaridades do paciente. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que, caso condenado, a pena de prisão não será imposta, o que justifica, também, a substituição da medida. Ordem concedida. (Habeas Corpus 5003319-23.2022.8.08.0000)

Há, também, prova de que a autoridade coatora indeferiu o pedido de transferência argumentando que o pleito deveria ser formulado perante o juízo cível, conforme se observa no documento número 3471251:

No que se refere ao pedido de transferência do acusado de clínica para tratamento, saliento que a internação do acusado se deu por decisão proferida em sede de Habeas Corpus a título de cautelar diversa da prisão, conforme disposto no art. 319, inciso VII do CPP diante da incompatibilidade do presídio com o estado de saúde do acusado , não se destinando a tratamento de dependência química,
caso em que dependeria de ação própria na vara competente, motivo pelo qual, indefiro o pedido de transferência.

Igualmente, a defesa trouxe ao caderno processual cópia da decisão em que o juízo cível reconhece não ser o competente para analisar o pedido de internação compulsória em clínica especializada para dependentes químicos, uma vez que a internação do paciente adveio de decisão proferida em sede de ação penal e imposta como medida cautelar alternativa à prisão (documento 3471257).

Na mesma linha, existe documento que comprova que a condição de saúde do réu é provocada, em parte, pelo uso de drogas (documento 3471254 -, de 08 de março de 2022):

“O periciando JOSÉ HENRlQUE DA SILVA evidenciou, ao exame pericial, sintomas condizente com Esquizofrenia Paranóide e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - Síndrome de dependência”.

Igualmente, a defesa juntou aos autos e-mail proveniente da Diretora da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico informando que o paciente deve ser transferido da clínica para local de tratamento de dependentes químicos (documento 3471256):

Informamos que o interno José Henrique da Silva vem recebendo acompanhamento com a equipe multidisciplinar composta por: assistente social, psicólogo, médico clínico, médico psiquiatra, técnicos de enfermagem, enfermeiros, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, em conformidade aos parâmetros estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 482, de 01 de abril de 2014 que regulamenta a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Conforme conversado esta Direção no dia 19.08.2022, a Unidade se destina aos pacientes com transtorno e/ou doença mental, em condição de semi ou inimputabilidade penal em cumprimento de Medida de Segurança em regime de Internação.
De acordo com o Laudo Médico Psiquiátrico - Forense N° 331/2021 e Laudo Médico Psiquiátrico - Forense N° 043/2022, o mesmo deve realizar tratamento em clinica especializada em dependência química
. Att Roberta Barbosa dos Santos Prates.

Assim, diante das provas acima, entendo como manifesta a ilegalidade no caso de manter-se o paciente em clínica não condizente com sua condição de saúde.

Há prova pré-constituída de que o paciente não vem recebendo o tratamento adequado no interior da clínica psiquiátrica, uma vez que apresenta condição compatível com a de dependente químico, cuja terapia deve ser realizada em clínica especializada.

Há, também, prova de que o impetrante seguiu o caminho imposto pelo juízo criminal, no sentido de que o meio processual para obter a transferência seria o ajuizamento da ação cível.

Porém, agiu bem o magistrado da seara cível ao reconhecer a incompetência para análise do pleito, uma vez que estamos diante de uma medida cautelar, é dizer, um pedido de alteração de medida cautelar diversa da prisão imposta em uma ação penal.

Logo, destituída de fundamento o indeferimento do juízo criminal, situação que o levou, de fato, à condição de autoridade coatora, não havendo que se falar em supressão de instância no presente caso.

Outrossim, não se tratando de mera repetição de pedido de alteração, tendo havido mudança nas circunstâncias fáticas apresentadas, é competente o TJES para análise do novo pleito.

Ademais, repise-se, o paciente não vem recebendo o tratamento adequado à sua condição psíquica, o que se mostra prejudicial à sua saúde e condição mental.

Assim, sem maiores delongas,
mantenho a decisão que deferiu a liminar, concedendo a ordem em definitivo
para manter o paciente em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, a ser providenciada pelo Estado do Espírito Santo, em clínica pública ou, em caso de ausência de vagas, em estabelecimento particular a ser custeado pelo Estado.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LOCAL PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE QUE DEMANDAM MAIORES CUIDADOS. ILEGALIDADE EM MANUTENÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, ESTANDO PROVADA A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA ESPECIALIZADA DE DEPENDENTES QUÍMICOS. ORDEM CONCEDIDA
. À luz dos documentos juntados aos autos, é manifesta ilegalidade no caso de manter-se o paciente em clínica não condizente com sua condição de saúde. Há prova pré-constituída de que o paciente não vem recebendo o tratamento adequado no interior da clínica psiquiátrica, uma vez que apresenta condição compatível com a de dependente químico, cuja terapia deve ser realizada em clínica especializada. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.